Tribunal: TJMT
Processo: 1005931-52.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005931-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de CND, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER
A EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NÃO INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM
–
RECURSO PROVIDO
.

1.

Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo, a princípio, nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar na sua nulidade.

2.
Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PRONCON, em razão da prática de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

3. Nos termos do artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória nº 1002338-86.2021.811.0041, proposta pela agravada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, deferiu o pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 0113-009526-4.

O agravante aduz, preliminarmente, que, ao contrário do exposto pela agravada na sua petição inicial, não se observa, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, tendo em vista que, conforme entendimento jurisprudencial, o artigo 1º, § 1º, da Lei 9.873/99, não se aplica no âmbito estadual e municipal.

Em seguida, alega a ausência dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela provisória de urgência, oportunidade na qual argumenta que
“o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.”

Ressalta que,
“para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessária a realização do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN e da Súmula n.º 112 do C. STJ,”
o que não restou observado nos autos de origem.

Destaca que
“a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.”

Assevera que, diferentemente do quanto mencionado pelo magistrado de piso, a decisão administrativa encontra-se bem fundamentada, contendo, de maneira satisfatória, a exposição de todas as razões fáticas e jurídicas pertinentes, as quais evidenciam a violação à legislação consumerista por parte da agravada.

Relata que,
“após acordo firmado pelo Procon e a Cardif, no sentido de que esta restituísse em dobro a quantia paga pelo consumidor, dada a comprovação pelo Processo Administrativo de que teria violado o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, a empresa, em desrespeito ao acordo, não efetuou o reembolso acordado e nem apresentou provas contrárias ao direito da consumidora.”

Ao final, defende a inexistência de qualquer nulidade do processo administrativo, ao argumento de que fora assegurado à agravada o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, tendo sido as razões para aplicação e majoração da multa detalhadamente descritas na decisão administrativa.

Com fulcro nestes relatos, pugna, liminarmente, pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso em epígrafe e, no mérito, requer seja provido o presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para o fim de manter a exigibilidade da multa aplicada, ou, alternativamente, para condicionar a sua suspensão à garantia do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro.

O efeito suspensivo postulado restou concedido (Id.
83176983
).

A parte agravada apresentou contrarrazões nos autos originários, pugnando
pelo desprovimento do recurso (Id. 53787216 – autos nº 1002338-86.2021.811.0041).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 86752461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória nº 1002338-86.2021.811.0041, proposta pela agravada
Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A
, deferiu o pedido de liminar, determinando a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON no processo administrativo nº 0113-009526-4.

Prima facie
, observa-se que, na ação originária, a agravada narra que, em meados do mês de agosto de 2013, foi instaurado em seu desfavor, pelo PROCON Estadual, o processo administrativo nº 0113-009526-4, por suposto descumprimento de normas consumeristas, tendo em vista reclamação formulada pela consumidora Helena Timotia da Silva.

Relata que, ao final do processo administrativo, foi aplicada multa no valor de R$ 12.592,13 (doze mil, quinhentos e noventa e dois reais e treze centavos), o que, no seu entendimento, não merece prosperar, posto que a penalidade imposta é absolutamente ilegal, abusiva e exorbitante.

Com fulcro nas razões expostas na petição inicial, a parte autora, ora agravada,
requereu a concessão da tutela de urgência para
“obstar a exigibilidade da multa aplicada e para que o Réu deixe de inscrever o débito em dívida ativa e emita Certidão Negativa de Débito ou, na impossibilidade, emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa até o julgamento final da presente ação.”
(Id. 47718829 – autos de origem).

Ao analisar o pedido, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada nos seguintes termos:

“No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a presença de elementos para o deferimento da tutela.

Em análise do processo administrativo n. 0113-009.526-1 constato que Helena Timotia da Silva formulou reclamação no PROCON considerando a cobrança indevida de seguro [id. 47718837]. Ao final do processo administrativo o réu aplicou multa em desfavor do autor. (...)

A multa administrativa, portanto, deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em obediência, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [nesse sentido: Apelação Cível n. 81.856/2015 – Relator Desembargador José Zuquim Nogueira – Quarta Câmara Cível – j. 2.8.2016].

No caso dos autos, entretanto, observa-se a existência de fundamentação genérica para a fixação da multa administrativa, sem a presença de elementos concretos que indiquem, com clareza, quais elementos fáticos foram utilizados.

Aliado a isso, o réu não indicou critério fático preciso com força suficiente para elevar o valor da multa, tornando-a, neste juízo de cognição horizontal, elevada para o caso, em aparente violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em síntese, estamos diante da probabilidade do direito evidenciado. Também constato o perigo de dano, uma vez que a não suspensão de sua cobrança pode impor sérios prejuízos ao autor, inclusive com inscrição em dívida ativa.

Posto isso, defiro o pedido de tutela provisória de urgência com o fim de suspender a cobrança da multa administrativa, evitando a inscrição em dívida ativa e consequente execução fiscal.”
(Id. 52605382 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que
a questão a ser decidida no mérito do presente recurso de agravo de instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que
o presente agravo de instrumento merece provimento
.

Ab initio
, sabe-se que, atinente à aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo, conforme o previsto no artigo 1º, § 1º da Lei 9.873/99, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS e o REsp nº 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de ser inaplicável a mencionada legislação em relação ao procedimento administrativo estadual e municipal.

No mesmo sentido, têm se pronunciado a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – RECONHECIMENTO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE/ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, §1º, DA LEI 9.873/99
– RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1º, §1º, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal
.”
(TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO
– CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA LOCAL - DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal
.” (...)
(TJMT - N.U 0001685-14.2015.8.11.0041, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) [Destaquei].

Dessa forma, conforme exposto pelo recorrente, nesta quadra processual, não há que se falar na caracterização da prescrição intercorrente do processo administrativo, prevista no artigo 1º, §1º, da Lei n. 9.783/99, pelos motivos alhures declinados.

Feita a consideração encimada, convém destacar que, no caso vertente, ao Poder Judiciário incumbe, apenas, aferir se a multa aplicada pelo PROCON, impugnada na ação originária, foi imposta dentro da legalidade, tendo em vista a presunção de legitimidade que é inerente aos atos administrativos, sob pena de violação à independência dos poderes.

Nesse aspecto, ao perscrutar os fundamentos expostos no recurso ora analisado, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, ao menos nesta fase processual, não verifico, a princípio, elementos capazes de macular o ato administrativo.

Inclusive, infere-se, a partir do procedimento administrativo nº 0113-009526-4, que fora oportunizado à parte agravada se manifestar em todas as fases do procedimento extrajudicial, mediante a apresentação de defesa escrita e, também, de recurso contra a decisão administrativa, tendo sido, dessa maneira, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Em sentido semelhante, conforme se verifica do procedimento extrajudicial, bem como dos fatos narrados nas razões recursais, a partir de reclamação formulada por consumidora, foi constatada pelo PROCON Estadual a cobrança de quantia indevida, além da efetivação do pagamento pela consumidora, o que enseja a aplicação da regra prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
[Destaquei].

Assim, diante dos vestígios de que o Código de Defesa do Consumidor fora infringido pela empresa agravada, bem como da possível observância, no processo administrativo, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os indícios se pairam no sentido de que a aplicação da multa observou o artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a afastar a sua nulidade.

Nesse sentido tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PODER DISCRICIONÁRIO DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RESPEITADOS
– VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. 2.
Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade
. 3. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. 4. Recurso Provido.”

(TJMT, N.U 0000656-65.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA- CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS
– APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo administrativo, que culminou na penalização do banco, haja vista que ficou demonstrada a irregularidade na cobrança do empréstimo consignado contratado, como também ser notório que este teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento ocorrido no âmbito do PROCON, tendo em vista a apresentação de defesa administrativa. 2.
Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo PROCON, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa
. 3. Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor. 4. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1001643-91.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) [Destaquei].

Posto isto, a princípio, tem-se que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da penalidade impugnada na ação originária.

Do mesmo modo, não é possível afirmar, por ora, que a multa fixada pelo PROCON Estadual se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, e que o seu arbitramento não observou o disposto no artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autoridade estadual fundamentou e justificou a imposição da sanção.

Aliás, tenho que a concessão da antecipação da tutela, pelo Juízo de piso, foi prematura, notadamente no caso vertente, em que as alegações da agravada necessitam de um conjunto probatório mais robusto e sólido, a demonstrar a veracidade das suas afirmações, o que será levado a efeito após a instrução da ação originária.

Demais disso, necessário registrar, também, que, tratando-se de hipótese de crédito não tributário, à míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, o qual, no seu artigo 151, estabelece as causas de suspensão do crédito tributário.

Com efeito, conforme aduzido pelo agravante, as hipóteses de cabimento da suspensão da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 do Código Tributário Nacional, o qual prevê, no seu inciso II, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Ocorre que, analisando detidamente os autos de origem (PJE nº 1002338-86.2021.811.0041), não se constata qualquer comprovante do depósito integral a que alude o artigo 151, inciso II, do CTN, tendo sido a suspensão da exigibilidade do crédito deferida pelo Juízo de primeira instância sem quaisquer condicionantes.

Inclusive, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – MULTA PROCON -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - REQUISITOS DOS ARTIGOS II E V DO CTN NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrados os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma dos artigos II e V do artigo 151 do CTN, não há que falar em reforma na decisão agravada
.”

(TJMT, N.U 1019174-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON -
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO – EXEGESE DO INCISO II, DO ART. 151, DO CTN E SÚMULA 112, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.”

(TJMT, N.U 1012402-26.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE –
DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN
– MÉRITO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.
Não havendo provas nos autos quanto à ilegalidade do procedimento administrativo que originou a aplicabilidade das infrações por inobservância das normas consumeristas, presume-se que tenha obedecido aos princípios da publicidade e do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.”
(...)
(TJMT, N.U 1034288-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) [Destaquei].

Assim, considerando a aparente legalidade e legitimidade com que foi constituída a sobredita multa, bem como a constatada ausência de depósito integral do crédito discutido, concluo pela ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da ação originária, motivo pelo qual a decisão objurgada merece ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para afastar a decisão agravada, mantendo a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, a qual somente poderá ser suspensa no caso de depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021